Tribunal: TJMT
Processo: 1019263-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019263-86.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019263-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS
AGRAVADO: VANILSO MECABO.
TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE ANTONIO VALDERI COELHO
Processo na Origem no 0002615-57.2003.8.11.0007
Comarca de Alta Floresta.
Agravo interposto por NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS de decisão que determinou de ofício a produção de prova pericial.
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 0002615-57.2003.8.11.0007) que NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS move contra VANILSO MECABO e ANTONIO VALDERI COELHO.
DECISÃO AGRAVADA: determinou de ofício a produção de prova pericial grafotécnica no título executivo extrajudicial (nota promissória), com o objetivo de apurar se houve adulteração no documento para esconder o pagamento registrado no verso.
AGRAVO: NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS alega que apesar de a decisão ter determinado “de ofício” a produção da prova pericial grafotécnica, baseou-se nas alegações trazidas na Exceção de Pré-executividade manejada pelo agravado e esta não comporta dilação probatória. Assegura que o laudo pericial, também apresentado pelo agravado de forma unilateral, não é capaz de demonstrar que houve adulteração no documento e questiona o fato de o credor continuar na posse do título, em razão do alegado pagamento. Sustenta que se encontra precluso o momento para alegar a falsidade do título, cujo prazo se extingue com a contestação ou 15 dias após a juntada do documento. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso até o seu julgamento final, porque a empresa nomeada para realizar a perícia já apresentou a proposta de honorários de modo que sua realização será feita em breve. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir o pedido de perícia grafotécnica.
É o relato.
Decido.
O autor NAPOLEÃO GUEDES DE MEDEIROS, ora agravante, relata que promoveu a execução de título judicial contra o agravado VANILSO MECABO e o avalista do título ANTONIO VALDERI COELHO, já falecido e substituído pelo espólio.
O agravado opôs exceção de pré-executividade, na qual arguiu que já havia sido realizado o pagamento do título e que a quitação teria sido aposta no verso da nota promissória, porém que esta teria sido adulterada pelo agravante.
A decisão agravada determinou de ofício a produção de prova pericial grafotécnica no título executivo extrajudicial (nota promissória), com o objetivo de apurar se houve adulteração no documento para esconder o pagamento registrado no verso.
Pois bem. Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em que pese a proximidade da realização da prova pericial grafotécnica, associada pelo agravante ao perigo de dano, não se verifica da narrativa e dos documentos a probabilidade do direito.
Isso ocorre porque o juiz pode determinar de ofício as provas que entender necessárias à instrução do processo, com a finalidade de formar sua livre convicção e realizar uma apreciação justa da lide, conforme autoriza o art. 370 do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/15 - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA.
Tendo em vista o disposto no art. 370 do Código de Processo Civil, sendo o Juízo o destinatário da prova, cabe a este a condução e verificação da utilidade das provas colacionadas aos autos, a fim de verificar o correto deslinde da causa”. (TJ-MG - AI: 10000190135756001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 30/04/2019)
Ainda que tenha havido a sugestão da parte adversa para a realização da perícia, isto não retira nem altera a natureza da decisão que determinou a sua realização.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se os agravados para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6